Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA (agravante/réu) em face da decisão (ID 176566167, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0732684-59.2023.8.07.0001, proposta por DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de redução do arresto. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que o presente agravo de instrumento se fundamenta em recurso contra decisão que indefere o pedido de redução do arresto em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, o recurso em análise não se subsume a nenhuma das hipóteses do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, pois, nesse referido artigo, o inciso IV, que se refere ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, está relacionado unicamente à decisão que defere ou indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e não a qualquer decisão interlocutória proferida nesse tipo de ação. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.